Tribunal: TJDFT
Processo: 0709236-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709236-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: GILBERTO ELIAZARIO DE CAMARGOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO 0700108-87.2022.8.07.0020 (ação proposta pelo agravado GILBERTO ELIAZÁRIO DE CAMARGOS em desfavor de ASSOCIACAO DE MORADORES DO PARQUE DOS BURITIS RESINDENCE e outros) nos seguintes termos (ID 114355940): “Proferida a decisão de ID 113264933 e encaminhados os autos ao Ministério Público, foi proferido o parecer de ID 113521413, oficiando-se pelo encaminhamento dos autos para a Vara especializada competente. Com efeito, a competência conferida à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal fora definida sob o critério ex rationae materiae, alcançando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, sobre ocupação do solo urbano ou rural e o parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal, consoante dispõe o artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal - Lei n.o 11.697/08: Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo. De forma a detalhar a competência conferida à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, esta egrégia Corte de Justiça editou a Resolução no 03, de 30/03/2009, que, guardando afinação com o estabelecido pelo legislador, deixara explicitada a jurisdição que lhe está afeta nos seguintes termos: Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I - As causas relativas ao ‘meio ambiente natural’, compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II - As causas relativas ao ‘meio ambiente urbano’, compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer, etc.; III - As causas relativas ao ‘meio ambiente cultural’, compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV - As causas relativas à ‘ocupação do solo urbano ou rural’, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V - As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. Conclui-se, portanto, que permaneceriam sob a competência das Varas Cíveis apenas aquelas "ações petitórias e possessórias entre particulares (...) que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto." (art. 3o, III, da mesma Resolução). No caso dos autos, considerando o possível interesse coletivo no deslinde da presente ação possessória e tendo em vista, ainda, o fato de a área em litígio estar situada na Floresta Nacional de Brasília - FLONA, tem-se como competente o juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para o processamento e julgamento da demanda. Ante o exposto, declino da competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, para onde os autos deverão ser remetidos, com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais (ID 33777612), o agravante, inicialmente, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sustentando “que se encontra desempregado, não possuindo renda atualmente o que demonstra a sua incapacidade financeira de custear as despesas e custas processuais sem que isso lhe gerem graves danos financeiros, fazendo, portanto, jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.” O agravante alega: “O promovente da lide ajuizou ação de Interdito Proibitório em desfavor das Agravantes, sob a alegação de esbulho/turbação em seu imóvel localizado na Rua 6 Chácara 104-A, Colônia Agrícola 26 de Setembro – Vicente Pires-DF, que embora próximo a Floresta Nacional, sua área territorial não adentra esse espaço, como veremos. A ação foi dirigida, a princípio, para distribuição numa das Varas Cíveis da Circunscrição de Águas Claras, no entanto, foi declinada a competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, sob o fundamento de que o imóvel objeto da demanda estaria em terras sob proteção ambiental, já que nos limites da Floresta Nacional de Brasília, o que não é verídico. A Floresta Nacional foi criada por meio do Decreto de 10 de Junho de 1999, este dispositivo legal delimita a área em que é considerada Floresta Nacional e consequentemente passível de proteção ambiental. ( ) Conforme se observa no laudo topográfico realizado por profissional competente, a área em que está situado o imóvel objeto da lide, é inteligível e indiscutível que não está dentro da Floresta Nacional e, portanto, não carece de proteção ambiental. Trata-se de interesses somente entre particulares. ( ) Insta esclarecer, que embora o autor da lide tenha ingressado com Ação de Interdito Proibitório alegando ser proprietário e possuidor do imóvel, o Agravante possui Instrumento Particular de Cessão de Direito, assim como outros documentos, imagens, conversas e áudios em aplicativo, em que prova que adquiriu lote no referido imóvel, motivo pelo qual tem interesse na lide processual e apresenta o presente recurso de agravo a fim de combater a decisão supramencionada. Entretanto, o Douto Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, ao analisar as questões apontadas pelo Autor da lide, desviou sua atenção para a proximidade do imóvel com a Floresta Nacional, deixando de lado a análise da real casa de pedir da ação, o que levou ao cometimento de equívoco quanto a competência em razão da matéria. ( ) Em resumo: o Autor da lide, ajuizou demanda visando a expedição de mandado proibitório, alegando ser proprietário e possuidor do imóvel objeto da demanda, e, que o agravante estaria praticando atos de turbação ou esbulho em sua propriedade, o que, em momento oportuno, em sede de contestação, será provado o contrário. Observa-se, que nem o pedido nem a causa de pedir esta relacionada com competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que conforme Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF), se restringe aos feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, vejamos: ( ). ( ) Como é cediço, a competência para o processamento e julgamento das ações originárias de direito real sobre bem imóvel, nas quais se inserem as ações de interdito proibitório para fins processuais, ostenta natureza absoluta, estando reservada ao foro da situação da coisa controvertida, conforme o art. 47 do Código de Processo Civil. Desta feita, conforme comprovam os devidos documentos em anexo, o imóvel não se encontra nos limites da Floresta Nacional, não carecendo de proteção ambiental, portanto, não há motivos pelos quais a ação seja julgada por outro juízo senão aquele competente. Isso porque a ação de interdito proibitório, com fim de evitar esbulho ou turbação no imóvel, não envolve qualquer das hipóteses previstas para a definição da competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (art. 34 da Lei no 11.697/08 e art. 3o da Resolução no 3/2009 do TJDFT). Outrossim, não há interesse público direto na causa, nem mesmo discussão ambiental, urbanística ou fundiária para que assim possa atrair a competência da Vara em que tramita atualmente o presente processo, uma vez que o pedido e a causa de pedir versam exclusivamente sobre a posse entre particulares, ainda que se trate de imóvel público prestes a sua regularização. ( ) Assim, resta mais que evidente o equívoco cometido pelo Juízo a quo, devendo a decisão que declinou da competência para a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, ser reformada, uma vez que o presente feito versa exclusivamente sobre a expedição de mandado proibitório (pedido) por suposta ameaça de turbação ou esbulho de posse do imóvel objeto da lide (causa de pedir). Diante do exposto, não há dúvida de que a competência é uma das Varas Cíveis do Distrito Federal – no caso na divisão territorial de Águas Claras-DF, e dessa forma, equivocada a decisão do juízo cível ao encaminhar os autos à Vara do Meio Ambiente.” Por fim, requer: “Ante o exposto, considerando que nem o pedido e nem a causa de pedir relacionam-se a questões afetas à competência da Vara do Meio Ambiente, o Agravante requer o conhecimento e provimento deste Agravo de Instrumento a esse Egrégio Tribunal, no sentido de: a) A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil; b) Acolher o pedido de efeito suspensivo, diante do preenchimento de seus dois requisitos: probabilidade no provimento do recurso e risco ao resultado útil do processo, suspendendo-se a tramitação do processo até julgamento do presente Agravo; c) Citar a parte Agravada, para, caso queira, manifestar-se, dentro do prazo legal; d) Pugna o Agravante pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, diante do equívoco cometido, declarando-se a competência do juízo da 2a Vara Cível Águas Claras-DF, com a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem.” Preparo não recolhido, requeridos os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, sem recursos suficientes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício; todavia, referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa. O agravante alega encontrar-se desempregado e trabalhar informalmente como borracheiro. Juntou cópia da carteira de trabalho, na qual consta que seu último vínculo empregatício formal foi em 2007 (ID 34250750), quando o exerceu a função de servente. Consta ainda comprovante de recebimento nos meses de abril 2020 a dezembro de 2020 e abril a setembro de 2021 (ID 3425196) do Auxílio Emergencial pago pelo Governo Federal, o que condizente com a alegada condição de hipossuficiência econômica. Assim, defiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Da tempestividade A decisão agravada foi proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras em 2/2/2022 (ID 114355940) antes da citação do réu/agravante, que não foi encontrado no endereço indicado para citação, conforme informações extraídas da Certidão de ID 115454579. Em 5/3/2022, o réu/agravante compareceu espontaneamente aos autos (ID 117349427) e protocolou pedido de reconsideração da decisão proferida em 17/2/2022 pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (proibição aos réus de promover qualquer alteração na área objeto do litígio, salvo comprovada autorização prévia do IBRAM e ICMBio - ID 116056585) Assim, considerando que a citação se deu com o comparecimento espontâneo em 5/3/2022 (art. 239, § 1o do CPC), o presente recurso é tempestivo. Do cabimento de agravo de instrumento Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras pela qual declinada a competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do que tem definido a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, possível a interposição de agravo de instrumento contra decisões em relação às quais, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.' (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). E pela decisão agravada, reconhecida a incompetência do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras para julgamento do feito e determinada a remessa à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Decisão que versa sobre competência, questão referente à regularidade de tramitação do feito, significa urgência em sua apreciação via agravo, consoante entendimento do STJ: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. ( ). (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021) Assim, o agravo de instrumento pode ser admitido para discussão da questão da competência para julgamento do litígio. Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. A competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal foi fixada pela Lei 11.697, de 13 de junho de 2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), nos seguintes termos: Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo. E a Resolução TJDFT 3, de 30 de março de 2009, delimita a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF da seguinte forma: Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I - As causas relativas ao "meio ambiente natural", compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II - As causas relativas ao "meio ambiente urbano", compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer, etc.; III - As causas relativas ao "meio ambiente cultural", compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV - As causas relativas à "ocupação do solo urbano ou rural", assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V - As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I - As causas em que o "meio ambiente" não integrar o próprio objeto da ação; II - As causas em que questões relativas ao "meio ambiente" sejam de caráter meramente incidental; III - As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. Como se vê, ao Juízo especializado da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal incumbe o julgamento das demandas que envolvam interesse relacionado ao meio ambiente natural, urbano ou cultural, relativo a questão fundiária e agrária de interesse público ou de natureza coletiva. Na hipótese em discussão, na origem, o agravado GILBERTO ELIAZARIO DE CAMARGOS ajuizou ação de interdito proibitório em face de ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PARQUE DOS BURITIS RESIDENCE e outros, alegando ser o legítimo possuidor do imóvel situado na Rua 6, Chácara 104-A, Colônia Agrícola 26 de Setembro/DF e que os réus praticaram atos de turbação/esbulho contra a sua posse no referido imóvel. A área pela qual litigam os particulares é de 30.000 m2 e se encontra situada na Floresta Nacional de Brasília - FLONA, Unidade de Conservação Federal administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, conforme indicado no Relatório de Auditoria e Fiscalização do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL (ID 120161427). As fotografias aéreas do local constantes do referido relatório indicam que parte do terreno (aproximadamente 1/3) é ocupado por vegetação do cerrado. Portanto, a área em questão é uma extensa área pública inserida em uma das mais importantes Unidade de Conservação que protege nascentes e reservas biológicas do cerrado, e que, de acordo com as narrativas das próprias partes, está sendo parcelada e comercializada por particulares sem aquiescência do Poder Público para construção de diversas residências (área total do terreno era de 20 MIL M2, TOTALIZANDO 42, LOTES DE 400 MTS2, 36 RESIDÊNCIAS E 6 LOTES COMERCIAIS, BEM COMO, UMA ÁREA EM COMUM DE APROXIMADAMENTE 3.200 MTS2 - ID 117349428). Dito isto, verifica-se que, embora a ação tenha sido ajuizada entre particulares e a questão inicial posta nos autos seja possessória, há interesse público direto na causa; a discussão envolve o meio ambiente, o que atrai a competência do Juízo Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. COLÔNIA AGRÍCOLA 26 DE SETEMBRO. ÁREA DE CONSERVAÇÃO. FLORESTA NACIONAL. INTERESSE COLETIVO. PREPONDERÂNCIA SOBRE INTERESSE INDIVIDUAL. MERA DETENÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de o imóvel estar localizado em área pública destinada à conservação da Floresta Nacional faz com que a presente disputa supere os possíveis direitos reais afetos à posse de quaisquer das partes e englobe sobremaneira o interesse coletivo. 2. O requisito da probabilidade do direito, para fins de concessão da tutela de urgência na origem, envolve mais do que a demonstração de turbação ou do esbulho, pois deve preencher, ainda, o critério de legalidade e regularidade do próprio direito subjetivo invocado pelo Agravante. 3. A ocupação de área pública destinada à proteção ambiental configura mera detenção, e não posse, o que enfraquece a tese de tutela judicial, via Interdito Proibitório. 4. Somente a ampla instrução processual poderá demonstrar que o Agravante de fato tem direito a exercer a posse no imóvel objeto da controvérsia, em detrimento não apenas do Agravado, mas da coletividade como um todo. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1322460, 07290099620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE. LOTEAMENTO ILEGAL OBJETO DE AÇÃO PENAL. NÍTIDO INTERESSE PÚBLICO NO DESLINDE DA QUESTÃO. COMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de reintegração de posse, que declinou da competência em favor da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. 2. Nos termos do art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/08) e dos arts. 2o e 3o da Resolução no 3/2009 do TJDFT, a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, foi definida sob o critério ex rationae materiae, alcançando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, sobre ocupação do solo urbano ou rural, assim compreendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, e o parcelamento do solo para fins urbanos. 3. A controvérsia dos autos originários reside na reintegração de posse de lote situado no Condomínio Privê Lago Norte I, Quadra 03, Conjunto H, consistente em área pública de proteção ambiental permanente (APA do Planalto Central e APA Lago Paranoá). 3.1. Ou seja, o caso relaciona-se com as causas sobre ocupação irregular de solo por particulares, em que se discute questão fundiária de interesse público ligada ao meio ambiente. 3.2. Ademais, referido loteamento ilegal é objeto da Ação Penal no 0703426-09/2020, em que o agravante figura entre os acusados. 4. Conclui-se que a presente ação reivindicatória, embora ajuizada entre particulares, não envolve matéria de interesse exclusivamente privado. Pelo contrário, há nítido interesse público no deslinde da questão, o que é corroborado pelo fato de que o Parquet intervém no processo como fiscal da lei (art. 178, I, CPC). 5. Evidencia-se, desta forma, a competência da Vara do Meio Ambiente para processar e julgar o feito. 6. Recurso desprovido (Acórdão 1320633, 07304415320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim e como dito, a competência para conhecer e julgar a causa é do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, razão por que, em juízo de cognição sumária, reputo não demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante e indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora